Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708258-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ROSSINE LIBERAL DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, instaurada por ROSSINE LIBERAL DE ARAUJO em desfavor do agravante, que reconheceu a preclusão da matéria debatida em impugnação à penhora, indeferindo-a. Nas razões recursais, inicialmente, o agravante alega estarem presentes os elementos necessários à se conceder efeito suspensivo com recurso. Para tanto, afirma que “o juiz determinou que as Agravantes realizem o depósito dos honorários periciais e indeferiu o pedido de Justiça Gratuita que, conforme exposto, divergindo de determinação do juízo da Recuperação Judicial” e, complementa que “que o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita acarretará o cerceamento de defesa das Agravantes, a grave situação financeira das Agravantes as impedem de recolher os honorários periciais, motivo pelo qual as Agravantes não podem ser penalizadas pelo impedimento de realizar prova pericial”. No mérito, informa a impossibilidade de realizar o pagamento dos honorários periciais, uma vez que devido à gravidade da crise, ajuizou, juntamente com outras sociedades do mesmo grupo econômico, pedido de recuperação judicial. Alega que o Juízo a quo não submeteu o objeto da execução ao procedimento da ação de recuperação judicial, a despeito de os fatos geradores dos pedidos condenatórios terem ocorrido em momentos anteriores à data do pedido de recuperação. Argumenta que impõe-se a remessa dos presentes autos para a deliberação executória, que deve ser feita pelo Juízo Recuperatório. Aduz que a prática de quaisquer atos constritivos visando a satisfação do crédito exequendo, bem como a sua manutenção após o processamento da recuperação judicial de que a agravante se mostra como parte, se mostrará plenamente eivada de nulidade. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça; seja atribuído efeito suspensivo ao recurso; e, no mérito, seja submetido o crédito exequendo ao procedimento da recuperação judicial de que a Agravante ora se mostra como parte recuperanda e determinado ao Juízo a quo a abstenção da prática de constrições ao patrimônio da Agravante. Preparo recursal recolhido (ID 33601429). É o relato do necessário. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade por razões dissociadas e ausência de impugnação específica. Inicialmente, consigne-se que há preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal quando recolhido o preparo por ocasião de sua interposição, de forma a demonstrar possuir a parte meios de arcar com as despesas processuais, o que é, evidentemente, incompatível com seu pedido. Dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III: “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso dos autos, verifica-se que, na origem (autos no 0004690-30.2015.8.07.0017) o executado, ora agravante impugnou a penhora realizada nos autos ao argumento de que o crédito perseguido pelo ora exequente não é extraconcursal e que, por isso, somente poderia ser satisfeito após habilitação no Juízo falimentar. A impugnação foi rejeitada em razão da preclusão, uma vez que a questão foi previamente discutida e decidida em definitivo no processo. Confira-se o fundamento do ato judicial: “A impugnação apresentada pelo executado cinge-se à alegação de que o crédito perseguido pelo ora exequente não é extraconcursal e que, por isso, somente poderia ser satisfeito após habilitação no Juízo falimentar. Todavia, verifico que tal questão já se encontra decidida à fl. 1.552 (ID 97853197), ocasião em que restou consignado, verbis: Observa-se do documento de ID 84468952 que o pedido de recuperação judicial foi distribuído em 2017. A sentença que fundamenta o presente procedimento foi prolatada em 30.05.2019 (ID 37729303), constituindo, assim, o crédito discutido, e tornando-o extraconcursal (...). Dessa forma, e considerando que tal decisão encontra-se preclusa, incabível a rediscussão acerca da natureza do crédito do exequente nesta sede de impugnação à penhora. Ademais, o argumento de que houve modificação na jurisprudência do eg. TJSP sobre o tema não tem o condão de alterar decisão adotada por este Juízo, e que já se encontra preclusa. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pelo executado às fls. 1.572/1.582 (ID 106865198) e às fls. 2.215/2.221 (ID 108068881)” Nas razões deste agravo de instrumento, o recorrente não apresenta qualquer fundamento apto a contrariar o fundamento de preclusão exposto pelo Juízo. Apresenta, ao revés, tese desconexa da matéria tratada na origem ao defender, primeiro, a impossibilidade de realizar o pagamento de honorários periciais. Eis o teor do recurso quanto ao ponto: “No presente caso verifica-se presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo na medida em que o juiz determinou que as Agravantes realizem o depósito dos honorários periciais e indeferiu o pedido de Justiça Gratuita que, conforme exposto, divergindo de determinação do juízo da Recuperação Judicial. Assim, em outras palavras o fumus boni iuris se encontra presente na medida em que o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita acarretará o cerceamento de defesa das Agravantes, a grave situação financeira das Agravantes as impedem [sic] de recolher os honorários periciais, motivo pelo qual as Agravantes não podem ser penalizadas pelo impedimento de realizar prova pericial.“ No mérito, argumenta acerca da submissão do crédito executado ao Juízo falimentar. Ocorre que, tal qual apontado pelo Juízo a quo, a questão foi previamente decidida em 19 de julho de 2021, em decisão contida no ID 97853197 dos autos de origem, nos seguintes termos: “Converto o feito em diligência. Observa-se do documento de id 84468952 que o pedido de recuperação judicial foi distribuído em 2017. A sentença que fundamenta o presente procedimento foi prolatada em 30.05.2019 (id 37729303), constituindo, assim, o crédito discutido, e tornando-o extraconcursal, consoante se observa da decisão abaixo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. 1. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." (Tema 1.051 do STJ) 2. Nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 3. No caso, cuida-se de execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado posteriormente ao pedido de recuperação judicial. 2.1. Por ter sido o crédito constituído em momento posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, o credor fica impossibilitado de habilitá-lo na ação de recuperação judicial e, por consequência, não se opera a novação prevista no art. 59 Lei n. 11.101/2005, o que impede a extinção da execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1342380, 07499861220208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A fim de que haja prosseguimento do feito, intime-se o credor para apresentação da planilha atualizada do débito, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento.” Uma vez que não foi interposto recurso adequada contra aquela decisão oportunamente, operou-se o trânsito em julgado e a consequente preclusão, o que impossibilita nova decisão sobre o tema. Nesse quadro, as razões do recurso apresentado pela parte agravante foram formuladas com o objetivo, em parte, de reformar uma decisão diversa e que não consta dos autos originários e, noutra parte, matéria que já precluiu. Vale ressaltar que o princípio da dialeticidade em sede recursal, materializado pelo art. 1.016, inciso III, do CPC, exige que o agravo de instrumento esteja acompanhado das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Sobre o tema, transcrevo, os ensinamentos do professor Araken de Assis, em seu Manual dos Recursos, 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, págs. 107/108, in verbis: “É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual. (...). Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso.” Diante disso, os agravantes descumpriram típica obrigação processual, impugnar especificamente a decisão e apresentar de forma clara e específica os fundamentos de fato e de direito para justificar a reforma da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo DF. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora